Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716082-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDMAR DE PAULA LOPES, ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IDMAR DE PAULA LOPES e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0709392-11.2024.8.07.0001, deferiu a desconsideração inversa da pessoa jurídica para incluir na execução as empresas MVM Comércio Nutril Lanches LTDA e AK Representações Comerciais de Alimentos LTDA e indeferiu o pedido de fraude à execução em relação ao Sr. Raimundo Nonato da Silva. Na decisão de ID 71340463, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. No presente momento, os agravantes noticiam que as partes celebraram acordo extrajudicial, ocasionando a perda do objeto do presente recurso. (ID 73700019). De fato, diante do acordo celebrado e homologado por sentença (ID 243574865), não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora